Tribunal: TJMT
Processo: 0019072-13.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019072-13.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANETH GLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA - CPF: 384.004.561-49 (APELADO), FABIANA SCORPIONI GONCALVES - CPF: 631.865.511-53 (ADVOGADO), FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), EMILIA DONARIO ALBANO DA SILVA - CPF: 022.034.291-19 (ADVOGADO), ELIDA MOTTINHA SILVA - CPF: 006.281.721-33 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSIST DOS ADVOGADOS DO EST DE MT - CNPJ: 15.084.791/0001-52 (APELANTE), MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (ADVOGADO), LIGIMARI GUELSI VILALBA - CPF: 695.287.801-72 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSIST DOS ADVOGADOS DO EST DE MT - CNPJ: 15.084.791/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (ADVOGADO), LIGIMARI GUELSI VILALBA - CPF: 695.287.801-72 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DE MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE CONSTATADA – TEMA REPETITIVO 952 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 12.
“É possível a majoração das mensalidades do plano de saúde em razão da faixa etária, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da situação financeira da operadora do plano. O reajuste, no entanto, deve observar critérios objetivos de forma proporcional e razoável, além de obrigatoriamente respeitar as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar e o Estatuto do Idoso”
(STJ - TERCEIRA TURMA – AgInt no AREsp 1238365/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - julgado em 01/10/2018 - DJe 04/10/2018). 2. A expressiva variação provocada pelo reajuste contratualmente previsto (108,38%), sem observância ao limite fixado no inciso II do artigo 3º da Resolução Normativa nº 63 da ANS, configura cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, parágrafo 1º. e incisos I a III do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, a implementação tornou excessivamente onerosa a prestação. 3.
Se não há no presente recurso queixa quanto à forma

e a base de cálculo para apuração do percentual devido, este eg. Tribunal sobre essa questão não pode se pronunciar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 13ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato
”

(Número Único 19072-13.2013.8.11.0041), ajuizada contra a apelante e também contra a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO por ELIANETH GLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente
“para confirmar parcialmente a tutela antecipada e determinar que o valor da mensalidade do esposo da autora, Sr. José Carlos da Silva, contenha estritamente os reajustes anuais previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar”
, condenando
“os requeridos à restituição dos valores pagos a maior pela autora a partir de abril de 2013, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês, desde a data do desembolso, que deverá ser apurado em liquidação de sentença”
; a r. sentença condenou os requeridos, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (cf. Id. nº 2739507/508).

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem que lhe tenha sido oportunizada a produção de provas pericial, oral e documental; alega que a apelada é beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, e sustenta a legalidade dos reajustes praticados, diante da expressa previsão contratual e legal quanto aos índices aplicados, e da observância aos termos da Resolução Normativa nº 63 da ANS, bem como o artigo 15 da Lei nº 9.656/98.

Destaca os termos do acórdão proferido no Recurso Especial Repetitivo nº 1568244-RJ, que
“sepultou a discussão sobre o tema ao entender válidos os reajustes por faixa etária”
; sustenta que, não tendo havido ilegalidade no reajuste ou pagamento indevido, a repetição de indébito pleiteada é descabida.

Postula pelo provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja a sentença cassada, retornando os autos à origem para produção de prova pericial; alternativamente, pede que seja reformada a sentença, julgando-se integralmente improcedente o pedido inicial, ou para que sejam reduzidos os honorários advocatícios fixados, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Intimada (cf. Id. nº 2739663), a apelada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 2739664).

Esta eg.
1ª
Câmara
de Direito Privado
, em
votação unanime
, negou provimento ao

recurso, confirmando o acerto da sentença apelada
(cf.
Id. nº 4894865
).

A

apelante interpôs recurso especial vinculado ao Id. nº 5649843.

E
m juízo de admissibilidade
, a
Vice-presidência deste TJMT

registrou que, “
no que diz respeito à apuração do percentual devido a título de reajuste, a Câmara julgadora manteve a sentença quanto à determinação de que o valor da mensalidade do plano de saúde

‘
contenha estritamente os reajustes anuais previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
’,
e

entendeu
que
no “j
ulgamento do Tema 952, a Corte Superior firmou o entendimento de que
“
se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença
”
(destaques e grifos originais)
,
assim,
nos termos dos art
.
1.030, II, do CPC
,
determino
u
a devolução dos autos à
esta Câmara Julgadora
para
possibilitar eventual
juízo de retratação

(cf.
Id. nº132761163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora se queixa da aplicação do reajuste no seu plano de saúde em abril de 2013, em razão da última mudança de faixa etária, quando seu esposo/dependente completou 59 anos de idade, daí porque pediu a revisão do contrato, diante da abusividade constatada no reajuste, e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

A UNIMED defende a legalidade dos reajustes praticados dizendo que, como se trata de contrato de plano de saúde coletivo, o índice aplicável para reajuste da contraprestação pecuniária foi definido em negociação realizada pelas partes contratantes, quais sejam, a UNIMED e a
CAA-MT
, não podendo haver insurgência dos usuários/beneficiários contra as cláusulas de reajustes que foram livremente pactuadas, ou seja, não discorre, propriamente, sobre a abusividade do percentual de reajuste aplicado quando da última mudança de faixa etária (59 anos acima).

A r. sentença
julgou o pedido parcialmente procedente
“para confirmar parcialmente a tutela antecipada e determinar que o valor da mensalidade do esposo da autora, Sr. José Carlos da Silva, contenha estritamente os reajustes anuais previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar”
, condenando
“os requeridos à restituição dos valores pagos a maior pela autora a partir de abril de 2013, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês, desde a data do desembolso, que deverá ser apurado em liquidação de sentença”
; a r. sentença condenou os requeridos, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (cf. Id. nº 2739507/508).

O v. acórdão com base na
Resolução Normativa nº 63, de 22 de dezembro de 2003, da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, entendeu que a “expressiva variação provocada pelo reajuste contratualmente previsto (108,38%), sem observância ao limite fixado no inciso II do artigo 3º da Resolução citada, configura cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, parágrafo 1º. e incisos I a III do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, a implementação tornou excessivamente onerosa a prestação, e, assim, desproveu o apelo interposto pela UNIMED.

É certo, e não se descura, que, ao julgar o REsp nº 1388972/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou a seguinte tese repetitiva:

Tema repetitivo 952: “
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
” (STJ – 2ª Seção – REsp 1568244/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Como se vê, na decisão de afetação dos REsp nº 1568244 (Tema Repetitivo 952), a forma e/ou base de cálculo para apuração do percentual devido não foi abarcado pela tema repetitivo, de modo que conquanto tenha entendido nesse julgado que se
“
for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença
”
, essa questão não foi submetida aos efeitos do repetitivo.

De todo modo, a Unimed ao interpor o presente recurso não se insurgiu contra a deliberação do julgador de piso que ordenou que a apelante/ré restitua
“os requeridos (...) dos valores pagos a maior pela autora a partir de abril de 2013, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês, desde a data do desembolso, que deverá ser apurado em liquidação de sentença”
; portanto, se não há no presente recurso queixa quanto à forma

e a base de cálculo para apuração do percentual devido, este eg. Tribunal sobre essa questão não pode se pronunciar.

Feitas tais considerações,
n
ão sendo o caso de retratação
,
ratifico a conclusão estabelecida pelo desprovimento do apelo interposto pela UNIMED
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022